Tribunal: STF
Processo: AI 776602
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA:	AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA 
   CRIMINAL. FALTA DE PEÇA OBRIGATÓRIA À FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. 
   SÚMULA 288/STF. MANDATO TÁCITO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 
   IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 
Não consta 
   dos autos a cópia do instrumento de procuração outorgada ao advogado 
   da parte agravante. Certidão de julgamento da apelação que atesta a 
   realização de sustentação oral pelo advogado não substitui o 
   instrumento de procuração, uma vez que a jurisprudência desta Corte 
   não admite mandato tácito. Precedentes.
Nos termos da orientação 
   deste Tribunal, cabe à parte impugnar todos os fundamentos da 
   decisão agravada, o que não ocorreu no caso, tornando inviável o 
   agravo regimental. Precedentes.
Agravo regimental a que se nega 
   provimento.